Tribunal: TCU
Processo: 002.032/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Christiane Reis Odebrecht contra os termos do Acordão n. 11.901/2020 - TCU - 2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Christiane Reis Odebrecht contra o Acórdão 6170/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que não deu provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 11901/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Christiane Reis Odebrecht para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.